Tribunal: STF
Processo: Rcl 48989
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE DISPENSA DE SERVIDOR. ESTABILIDADE DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 1.923. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECE NATUREZA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.